Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E RELATÓRIO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. CORROBORAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO EM SEDE INQUISITORIAL. RAZOABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME DE MAUS-TRATOS DE ANIMAL DOMÉSTICO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AFERIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PARQUET. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. REQUISITOS ATENDIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE. DESINTERESSE DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma coesa, harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Violência Psicológica Contra a Mulher, em contexto de Violência Doméstica, e do Crime de Maus-Tratos de Animal Doméstico.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais que atenderam a ocorrência, tendo-os narrado com precisão, firmeza e unicidade, bem como pela prova técnica produzida.
3. Verificando que a vítima, em Juízo, altera claramente a versão dos fatos com vistas a minimizar os graves acontecimentos e reduzir as consequências penais para o réu, mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão original produzida na fase inquisitorial em detrimento à retratação judicial, em especial quando, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em Juízo pelo testemunho de um dos policiais condutores do flagrante, bem como corroborada pelo Relatório Técnico elaborado pela Equipe Psicossocial Judiciária.
4. À guisa da inteligência contida no artigo 385 do Código de Processo Penal, o Juiz, legitimado pelo Princípio do Livre Convencimento Motivado, não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em Alegações Finais, não havendo que se falar em ofensa ao Sistema Acusatório em razão da superveniência de provimento judicial condenatório quando este estiver devidamente fundamentado, tal como ocorrente na hipótese.
5. Sobejamente demonstrado nos autos o manifesto dolo na conduta do agente criminoso, que não só atirou no cachorro doméstico se utilizando de uma espingarda, como também deixou o animalzinho ferido, sem assistência e sofrendo de dor, amarrado ao tempo, sem comida e sem água, em situação de manifesto abandono, resta por configurado o triste e abominável cenário de Crime de Maus-Tratos de Animal Doméstico.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Violência Psicológica Contra a Mulher em contexto de Violência Doméstica e do Crime de Maus-Tratos de Animal Doméstico, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, incisos V e VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
7. Aferido que as circunstâncias judiciais são favoráveis, escorreita a fixação da pena-base no mínimo legal na primeira fase de dosimetria, estando autorizada, na etapa intermediária, o recrudescimento da reprimenda ante o reconhecimento da agravante específica contida no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, quando evidenciado que o acusado praticou o Crime de Violência Psicológica prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher.
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda se presentes as condições necessárias para a imposição do regime mais brando.
9. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o Concurso Material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
10. Na trilha do enunciado da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
11. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. No entanto, considerando que, em Juízo, houve manifestação expressa da parte ofendida no sentido de que não tinha interesse em receber qualquer reparação, impositivo o afastamento da condenação indenizatória a esse título.
12. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.